Tribunal: STJ
Processo: 0000643-90.2022.8.16.0122
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2227484 - PR (2025/0303404-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: FERNANDO ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.
DA
BUSCA
ART. 14
LEI N. 10.826/2003.
PESSOAL.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDADAS
RAZÕES
DEMONSTRADAS.
VISUALIZAÇÃO PELOS AGENTES POLICIAIS DE
CONDUTA
OBJETIVAMENTE
SUSPEITA.
ARREMESSAR OBJETO. ILICITUDE DAS PROVAS
NÃO CONFIGURADA. REVOLVIMENTO FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
IMPROVIDO.
1. Diligência fundamentada no fato de que o recorrente,
ao avistar a viatura policial, dispensou objeto de cor
preta atrás do balcão de bar.
2. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
3. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem
implicaria necessariamente amplo revolvimento de
matéria fático-probatória, inviável em virtude do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52640671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:18:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: f26184cd-d88f-4687-bf17-a82144aeaca7

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52640671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:18:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: f26184cd-d88f-4687-bf17-a82144aeaca7

RECURSO ESPECIAL No 2227484 - PR (2025/0303404-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: FERNANDO ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.
DA
BUSCA
ART. 14
LEI N. 10.826/2003.
PESSOAL.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDADAS
RAZÕES
DEMONSTRADAS.
VISUALIZAÇÃO PELOS AGENTES POLICIAIS DE
CONDUTA
OBJETIVAMENTE
SUSPEITA.
ARREMESSAR OBJETO. ILICITUDE DAS PROVAS
NÃO CONFIGURADA. REVOLVIMENTO FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
IMPROVIDO.
1. Diligência fundamentada no fato de que o recorrente,
ao avistar a viatura policial, dispensou objeto de cor
preta atrás do balcão de bar.
2. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
3. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem
implicaria necessariamente amplo revolvimento de
matéria fático-probatória, inviável em virtude do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FERNANDO ALVES
FERREIRA, com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
c
acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que, por unanimidade, rejeitou embargos infringentes e de
nulidade, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no
da
art. 14
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
Lei n. 10.826/2003
Documento eletrônico VDA52406488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:08
Código de Controle do Documento: 9e1297c4-a30e-4821-bd72-f23998ce71b4

O acórdão embargado foi assim ementado (fls. 607-613):
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONDENAÇÃO
PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO,
ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ARGUIÇÃO
DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL E
BUSCA
PESSOAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
OBJETIVAS
QUE
DEMONSTRAM
A
EXISTÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
PREVALÊNCIA
DO
VOTO
VENCEDOR.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
Nas razões do recurso especial (fls. 625-667), o recorrente sustenta
violação dos arts. 157,
e § 1o, 240, § 2o, 244 e 386, II, todos do Código de
caput
Processo Penal, bem como dissídio jurisprudencial.
Alega que (fl. 646):
A abordagem se deu por motivação abstrata e genérica,
considerando que os policiais decidiram abordar FERNANDO em
razão de terem visualizado o embargante se levantar e dispensar
um objeto no balcão do estabelecimento em que estava, o que,
por si só, não enseja fundada suspeita no sentido de que o objeto
em questão se tratava de uma arma de fogo.
Assevera que não existia denúncia ou investigação prévia; que os
depoimentos dos policiais apresentam contradições quanto à localização exata do
recorrente antes de dispensar o objeto; que não é razoável que a equipe policial,
passando em frente ao bar, conseguisse visualizar com clareza o interior do
estabelecimento; e que a busca foi exploratória, caracterizando
.
fishing expedition
Afirma que a intuição policial e impressões subjetivas são insuficientes
para fundamentar a abordagem e que "o simples fato de o delito ser permanente
não permite a realização de busca pessoal injustificada" (fl. 664).
Requer o provimento do recurso especial para reconhecer a nulidade
das provas obtidas mediante busca pessoal ilícita, com a consequente absolvição
por insuficiência probatória.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52406488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:08
Código de Controle do Documento: 9e1297c4-a30e-4821-bd72-f23998ce71b4

No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 609-610):
No boletim de ocorrência, registrado em 23.05.2022, constou que,
“A equipe realizava patrulhamento pelo bairro Manjolinho quando
ao se aproximar do Bar Rodrigues visualizou dois indivíduos no
interior do estabelecimento, sendo que um indivíduo ao perceber a
aproximação da equipe policial, rapidamente foi em direção ao
balcão do estabelecimento e dispensou um objeto de cor preta, o
escondendo atrás do referido balcão. Diante de tal situação, a
equipe policial realizou a abordagem ao referido estabelecimento,
sendo realizado a busca pessoal nos indivíduos ali presentes, não
sendo nada de ilícito encontrado, o indivíduo que havia
dispensado o objeto foi identificado como Fernando Alves Ferreira
[...], e ao ser questionado sobre o que teria escondido, o mesmo
não respondia a equipe policial, alternando várias vezes o assunto
da conversa, dizendo que trabalhava em uma fazenda. Ao verificar
o que Fernando havia escondido, foi constatado que se tratava de
um revolver calibre .38 de marca taurus, com número de série
KG55228 de cor prata, municiado com 5 munições de marca CBC
intactas, acondicionado em um coldre para porte velado na cor
preta. Fernando informou a equipe policial que não possuía a
documentação da referida arma, e que havia adquirido o revolver
já há algum tempo. Diante dos fatos, Fernando foi conduzido no
compartimento para transporte de presos sem o uso de algemas e
encaminhado até o Hospital Municipal de Ortigueira para
confecção de laudo de lesão e posteriormente até a Delegacia de
Ortigueira com a arma e munições apreendidas”(mov. 1.22 da
ação penal).
[...]
Interrogado em juízo, o embargante afirmou que “estava voltando
do serviço e passou no bar. Que a viatura chegou. Que estava ao
lado do balcão. Que se desfez do revólver. Que foi indagado . Que
não resistiu. Que foi conduzido à delegacia. Que pelos policiais.
Que confessou ser o dono do revólver adquiriu a arma há mais de
onze anos. Que comprou a arma. Que deixava a arma no trator
/colhedeira e pegava no momento de ir embora. Que não realizou
o procedimento necessário para regulamentar a arma por não ter
estudo. Que nunca disparou a arma. Que ficava em sua bolsa.
(sic)”(mov. 155.7 da ação penal, transcrição contida na sentença
condenatória, destacou-se)
Documento eletrônico VDA52406488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:08
Código de Controle do Documento: 9e1297c4-a30e-4821-bd72-f23998ce71b4

Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque o acusado, ao avistar
os agentes públicos, tentou se desfazer do revolver dispensando-o atrás do
balcão.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não
puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do
alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício
da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em
.
28/8/2023)
Com a mesma orientação, observa-se o entendimento do Plenário da
Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o
investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo
de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando
a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto
fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
)
18/3/2024.
Ainda, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E DENUNCIADO
POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO.
ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO
Documento eletrônico VDA52406488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:08
Código de Controle do Documento: 9e1297c4-a30e-4821-bd72-f23998ce71b4

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO — RE 603.616/RO JULGADO SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280).
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP.
ART. 312
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática
do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a prisão em
flagrante e, depois, para a busca domiciliar realizada na residência
do paciente.
3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva,
previstos no
do CPP.
art. 312
III. Razões de decidir
4. É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares
que executaram a prisão em flagrante do acusado. Conforme
ressaltado
pelas
instâncias
ordinárias,
“os
policiais
realizavam operação de combate ao tráfico de entorpecentes,
em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando
visualizaram o paciente arremessar uma sacola em terreno
vizinho, ao lado de sua casa, ao notar a presença dos agentes,
ingressando, na sequência, no interior do imóvel. Ao checarem o
conteúdo da sacola, os militares encontraram 139 eppendorfs de
cocaína (221,53g), o que motivou o ingresso dos agentes no
imóvel - dada a situação de flagrante delito - onde foram
apreendidas mais 5 porções de cocaína (12,86g), além de uma
balança de precisão e um aparelho celular”.
5. Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão
em flagrante e o ingresso dos policiais na residência onde foram
localizadas as drogas e os demais objetos apreendidos.
6. Considerando que o
do Código de Processo Penal
art. 240
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no
caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280).
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a
periculosidade
do
paciente,
evidenciada
pela
acentuada
quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de
Documento eletrônico VDA52406488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:08
Código de Controle do Documento: 9e1297c4-a30e-4821-bd72-f23998ce71b4

reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de
prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min.
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe
.
29/8/2017)
8. Consoante entendimento pacífico do STF, a prisão preventiva
pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da
ordem pública.
9. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente
fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no
do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a
art. 312
ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.
Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares
alternativas previstas no
do mesmo Diploma Processual.
art. 319
IV. Dispositivo
10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 250.187-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de

17/2/2025,
21/2/2025 – grifei.)
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE
DROGAS EM LOCAL PÚBLICO. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer em parte de recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, ao fundamento de que a prisão
em flagrante do acusado não estava eivada de qualquer ilegalidade
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da
Guarda Municipal, ao realizar a prisão em flagrante do suspeito,
constitui ilegalidade a contaminar o acervo probatório.
III. Razões de decidir
3. O dever de uniformização da jurisprudência dos tribunais e
manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência (CPC,
, bem como a devida observância de precedente
art. 926)
qualificado (CPC,
, com ressalva do entendimento pessoal
art. 927)
deste relato, exige o atendimento do comando do Tema de
Repercussão Geral n. 656, no qual o Supremo Tribunal Federal
reconheceu às Guardas Municipais o exercício de ações de
segurança urbana, inclusive por meio de policiamento ostensivo e
comunitário.
Documento eletrônico VDA52406488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:08
Código de Controle do Documento: 9e1297c4-a30e-4821-bd72-f23998ce71b4

4. Constitui situação de flagrante direto (art. 302, I, do CPP) a
conduta de dispensar drogas em local público, de modo a
autorizar a prisão em flagrante, bem como a busca pessoal e
veicular.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A atuação da Guarda Municipal em
situação de flagrante delito é lícita. 2. A prisão em flagrante
confere suporte jurídico à busca pessoal subsequente, legitimando
o conjunto probatório produzido."
Dispositivos relevantes citados: CF,
§ 8o; CPP,
art. 144,
art. 301;
CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral
n. 656; STJ, AgRg no RHC 202.728/SP, Rel. Ministro Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
05/03/2025,
STJ, AgRg no HC 917.754/SP, Rel. Ministra Daniela
10/03/2025;
Teixeira, Rel p/ acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de

26/02/2025,
12/03/2025; STJ, AgRg no HC
957.905/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
4, DJEN de
18/12/2002
23/12/202.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.696.153/TO,
Almeida Toledo
Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
–
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
6/5/2025,
13/5/2025,
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o
do Código de Processo Penal, a
art. 244
busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado
judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver
suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito. No tocante à
busca domiciliar, o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, é no sentido de que
o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização
judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver
fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.
2. No caso, a busca pessoal e domiciliar foram precedidas de
justa causa, porque os policiais militares, em patrulhamento
de rotina, visualizaram o recorrente em atitude suspeita, e ele,
ao notar a viatura policial, dispensou uma sacola com o
entorpecente que portava, o que ensejou sua revista pessoal
e a localização da porção da droga. Na sequência, o réu
indicou o endereço da sua residência, tendo os agentes se
locomovido até lá e encontrado entorpecentes, uma arma de
Documento eletrônico VDA52406488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:08
Código de Controle do Documento: 9e1297c4-a30e-4821-bd72-f23998ce71b4

fogo e R$3.000,00 em espécie que ali estavam guardados. Sob
tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude
da prova, uma vez que a prévia verificação da prática
criminosa pelos agentes autoriza a adoção das medidas de
busca.
3. De fato, "as Turmas que compõem a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento firmado no
sentido de que, quando o acusado é avistado pelos policiais e
vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente
está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a
consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado
Outrossim, a revisão do julgado demandaria ampla
judicial.
dilação probatória, o que, conforme cediço, é incabível na via
eleita (
" (AgRg no
Súmula n. 7/STJ)
AREsp n. 2.464.319/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/5/2024,
17/5/2024)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.463.578/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
6/8/2024,
20/8/2024
Recentemente, ainda, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATUAÇÃO DE GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS. PRISÃO
EM FLAGRANTE.
SUBSTITUTIVO. AGRAVO
HABEAS CORPUS
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo contra decisão monocrática que, embora não tenha
conhecido do habeas corpus, concedeu a ordem de ofício para
reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada por guardas
civis metropolitanos e absolver o paciente pela prática do crime
previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
2. O paciente foi abordado por guardas civis em área conhecida
como "cracolândia", quando, ao perceber a aproximação da
equipe, lançou uma pochete no telhado de um imóvel
abandonado. Após a abordagem e busca da pochete, foram
encontradas substâncias entorpecentes e dinheiro em espécie.
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a legalidade da
abordagem, afirmando que a atuação da Guarda Municipal deu-se
no contexto de flagrante delito, com fundada suspeita decorrente
do comportamento do agente, em local notoriamente frequentado
por usuários e traficantes de drogas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a atuação dos
guardas civis metropolitanos, ao realizar a prisão em flagrante do
Documento eletrônico VDA52406488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:08
Código de Controle do Documento: 9e1297c4-a30e-4821-bd72-f23998ce71b4

paciente, extrapolou os limites constitucionais e legais das
atribuições das Guardas Municipais, configurando prova ilícita . III.
Razões de decidir
5. A atuação dos guardas civis metropolitanos ocorreu em
contexto de flagrante delito, não havendo ilegalidade ou usurpação
de função policial, conforme registrado pelas instâncias ordinárias.
6. A jurisprudência admite a atuação das Guardas Municipais em
situações de flagrância, especialmente quando relacionadas à
proteção da coletividade e do patrimônio público, nos termos do
do Código de Processo Penal e da
art. 301
Lei n. 13.022/2014.
7. A atitude do paciente, ao arremessar uma pochete ao
telhado ao avistar os agentes públicos, constitui fundamento
suficiente para a abordagem imediata, revelando fundada
suspeita e evidenciando a tentativa de ocultar elementos de
.
crime (grifamos)
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo provido, reconhecendo a inadmissibilidade do habeas
corpus substitutivo e afastando a concessão da ordem de ofício,
mantendo-se hígida a condenação imposta nas instâncias
ordinárias.
Tese de julgamento: "1. A atuação das Guardas Municipais em
situações de flagrância é legítima, desde que respeitados os
limites constitucionais e legais. 2 . A prisão em flagrante realizada
por guardas civis metropolitanos não configura prova ilícita quando
fundamentada em fundada suspeita e em contexto de flagrante
delito."Dispositivos relevantes citados: CPP,
Lei n. 13 .022
art. 301;
/2014.Jurisprudência relevante citada: STF,
Tema
RE 608588/SP,
656; STJ, AgRg no HC 884.287/SP, Rel. Min . Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
19/8/2024;
Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp 2.135.396/SP,
Quinta Turma, julgado em 4/6/2024.
(AgRg no HC n. 891.301-SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
julgado em
Quinta Turma, DJEN de
)
30/4/2025,
13/5/2025.
Ante o exposto, nego
ao recurso especial.
provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52406488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:08
Código de Controle do Documento: 9e1297c4-a30e-4821-bd72-f23998ce71b4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.227.484 / PR
Número Registro: 2025/0303404-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000790920258160122
00006439020228160122
00008629820258160122
6439020228160122
790920258160122 8629820258160122
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDO ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA52623463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:05
Código de Controle do Documento: cda38966-cbda-47a8-ad99-8d95009ae7a5

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:05
Código de Controle do Documento: cda38966-cbda-47a8-ad99-8d95009ae7a5